Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721877-14.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA, LAÍS DA SILVA CÉSAR RECORRIDOS: JOÃO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO, DAVI REHEM DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. VÍCIO SANADO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AÇÃO CONEXA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado a existência de vícios na sentença, por ausência de manifestação expressa sobre as questões prévias veiculadas na contestação, o sistema recursal permite ao Tribunal superar nulidades, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, sem necessidade de anular a sentença de primeiro grau. Omissões supridas para reconhecer a inépcia da inicial quanto ao pedido de declaração de existência e validade do contrato, bem assim a ilegitimidade passiva ad causam do preposto da empresa ré. 2. Os réus-apelantes não comprovaram que as despesas totais com a obra superaram o valor previsto no contrato, ou seja, R$ 411.000,00. Nesse contexto, os autores-apelados repassaram, pelo menos, a quantia de R$ 296.330,00 até 30/07/2021, data do último depósito comprovado nos autos, valor bem superior ao que eles estavam obrigados contratualmente para o investimento na obra, razão pela qual não estavam inadimplentes. 3. Inexistindo um termo prefixado para o cumprimento de futuras obrigações, a mora é ex persona, sendo necessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora, nos termos do parágrafo único do art. 397 do CPC. 3.1. Os diálogos apontados pelos réus-apelantes como prova da interpelação se iniciaram em 29/07/2021, contudo, no período das mensagens indicadas, a obrigação dos autores-apelados quanto ao custeio da edificação já estava totalmente adimplida, haja vista a ausência de demonstração de que a obra superou os custos inicialmente previstos, isto é, R$ 411.000,00. 4. Em relação à quitação do lote, o instrumento contratual previu que essa obrigação deveria ser cumprida ao término da obra da edificação. Por ocasião da notificação comunicando a exclusão da sociedade, ocorrida em 19/08/2021, os autores não estavam em mora quanto ao pagamento do terreno, pois, até aquele momento, os réus não haviam comprovado a conclusão da obra, o que ocorreu somente após o ajuizamento da ação, com a juntada, em 02/05/2022, da carta de “habite-se”. 5. Comprovado o adimplemento dos apelados no processo n. 0737250-22.2021.8.07.0001, bem assim reconhecida a ilegalidade da exclusão da sociedade, incabível o pedido de indenização por danos materiais e compensação por dano moral na ação conexa n. 0721877-14.2022.8.07.0001. 6. Processo n. 0737250-22.2021.8.07.0001: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0721877-14.2022.8.07.0001: apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, § 1o, incisos II, III e IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, afirmando a vedação ao fundamento surpresa quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial; c) artigos 341 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser observado o princípio tantum devolutum quantum appellatum; d) artigos 225, 394 e 397, parágrafo único, todos do Código Civil, e 425, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, apontando que os recorridos incidiram em mora; e) artigos 421 e 421-A, inciso II, ambos do Código Civil, argumentando a legalidade da exclusão dos recorridos do contrato de sociedade, razão pela qual teriam o direito de alienar o imóvel objeto do empreendimento; f) artigo 357, incisos II e IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a razão de decidir fundada em exceptio non adimpleti contractus. Defendem, ainda, que devem ser indenizados pela frustração da alienação do imóvel. Não apontam, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados, na espécie. Na petição de ID 68027415, a parte recorrente, em atenção à certidão de ID 68179594, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, ao argumento de que “da análise do ‘comprovante de juntada de documento’, expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, e da captura de tela da aba ‘minhas petições’, do ‘painel do advogado’, se prova, inexoravelmente, que os ora peticionantes, então recorrentes, juntaram, no dia 27/01/2025, aos autos do presente processo, todos os documentos supra elencados JUNTO COM A PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (não obstante o recurso indicado neste ser, por erro do sistema, ‘recurso adesivo’)”. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (Grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.551.637/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Portanto, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível superar o óbice da deserção, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 11, 489, inciso II, § 1o, incisos II, III e IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 10, 341, 357, incisos II e IV, e § 1o, 425, incisos V e VI, e 1.013, todos do CPC, e 225, 394, 397, parágrafo único, 421 e 421-A, inciso II, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Assim, o tempo verbal empregado indica que o Juízo a quo não afirmou, peremptoriamente, que se estava aplicando a teoria do adimplemento substancial ao caso, utilizando-a apenas como reforço argumentativo quanto à inexistência de elementos para a rescisão do negócio jurídico [...] No caso, as razões de decidir foram claramente apontadas na sentença, inexistindo omissão, na medida em que o Juízo a quo expôs os fundamentos para refutar a inadimplência dos apelados e, consequentemente, considerar indevida a exclusão da sociedade [...] No que concerne ao prazo de desembolso das quantias e a mora alegada pelos apelantes, o contrato previu, quanto aos autores, que eles deveriam efetuar, no início das obras, cada um, o depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), na conta corrente da empresa ré PROSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, consoante a Cláusula 7a do instrumento contratual (id. 53617495, p. 2). O pagamento desse montante ficou incontroverso nos autos, haja vista que os próprios réus-apelantes confirmaram o adimplemento, inclusive sem alegação de atraso (id. 53619532, p. 16/17) [...] Contudo, conforme dito, até o dia 30/07/2021, data do último depósito comprovado nos autos, os autores já haviam desembolsado R$ 296.330,00 (sem atualização), valor bem superior ao que eles estavam obrigados contratualmente, ou seja, R$ 274.000,00. Assim, no período das mensagens apontadas pelos apelantes como prova da interpelação, a obrigação dos autores quanto ao custeio da edificação já estava totalmente adimplida, haja vista a ausência de comprovação de que a obra superou os custos inicialmente previstos, isto é, R$ 411.000,00. Ainda que assim não fosse, as conversas possuem teor informal e não se prestariam para constituir os autores em mora [...] esse cenário, por ocasião da notificação comunicando a exclusão da sociedade, ocorrida em 19/08/2021 (id. 53617497), os autores não estavam em mora quanto ao pagamento do terreno, pois, até aquele momento, os réus não haviam comprovado a conclusão da obra, o que ocorreu somente após o ajuizamento da ação, com a juntada, em 02/05/2022, da carta de “habite-se” (id. 53619506) (ID 57498577). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta subir o inconformismo lastreado na tese de indenização pela frustração da alienação do imóvel. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016